Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708510-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MARIA TENGATEN AGRAVANTE: H. T. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifica-se que, no dia 25.04.2022, o douto Juízo da Vara da Infância e da Juventude proferiu sentença julgando improcedente o pedido da autora/embargante (ID 122406895 dos autos originais), consistente na obrigação de fazer de matricular sua filha em creche localizada próxima a residência/ao trabalho, mantendo, assim, os termos da tutela de urgência (ID 118863048 dos autos originais). Denota-se, ainda, que, logo após a sentença, a embargante/autora juntou àqueles autos conversa WhatsApp com a Defensora Pública na qual consta a informação de que a menor está “matriculada na Escolinha de Educação Infantil Turma do Mickey em Planaltina/DF” (ID 122743088 dos autos originais). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator